Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723886-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GARIBALDE SANTOS DE AMORIM AGRAVADO: COPEVEL VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo quando da interposição de seu recurso. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator